Tribunal: TJSP
Processo: 1031553-65.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Prescrição - Rescisão contratual pelo inadimplemento da obrigação - Direito pessoal – Art. 205, do Código Civil - Última parcela paga em novembro de 2000 – Prazo prescricional decenal que começou a fluir a partir do início de vigência do atual Código Civil,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Prescrição - Rescisão contratual pelo inadimplemento da obrigação - Direito pessoal – Art. 205, do Código Civil - Última parcela paga em novembro de 2000 – Prazo prescricional decenal que começou a fluir a partir do início de vigência do atual Código Civil, em janeiro de 2003, por não ter transcorrido mais da metade do prazo previsto no estatuto anterior que era vintenário – Ausência de causa interruptiva ou suspensiva - Ação distribuída em agosto de 2017 - Prescrição caracterizada – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031553-65.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados
ARNALDO FRANCISCO DE SOUZA e CIRLENE VICENTE CAMILO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031553-65.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 37.336
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031553-65.2017.8.26.0224/50000
Comarca de Guarulhos
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Embargados: Arnaldo Francisco de Souza e outra
Voto n° 37.336
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Prescrição - Rescisão contratual
pelo inadimplemento da obrigação - Direito pessoal Art. 205,
do Código Civil - Última parcela paga em novembro de 2000
Prazo prescricional decenal que começou a fluir a partir do
início de vigência do atual Código Civil, em janeiro de 2003,
por não ter transcorrido mais da metade do prazo previsto no
estatuto anterior que era vintenário
Ausência de causa
interruptiva ou suspensiva - Ação distribuída em agosto de
2017
-
Prescrição
caracterizada

Conhecidos
pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 465/468 (autos da apelação),
negando provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca
a embargante, mediante razões constantes de fls. 1/4, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031553-65.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 37.336
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“A autora, através de regular compromisso, vendeu aos
mutuários originários que, por sua vez, cederam os direitos aos
cessionários réus, mediante pagamento parcelado, o lote 30 da
Quadra 39 do Loteamento Parque Continental, em Guarulhos (fls.
164/172).
Em razão do inadimplemento no pagamento do preço pactuado,
foi proposta a presente demanda com vistas à rescisão do
compromisso de venda e compra e à reintegração na posse do
imóvel.
Pedidos da autora julgados improcedentes, face a prescrição
decenal reconhecida, condenada a autora ao ônus de
sucumbência, arbitrada a verba honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Daí o apelo da autora.
Sem razão.
O caso dos autos trata da possibilidade de rescisão contratual
diante do inadimplemento de uma obrigação por uma das partes,
cuidando, desta forma, de direito pessoal, não havendo a lei
fixado prazo menor para o caso específico desta pretensão.
A autora ingressou com a ação em 24 de agosto de 2017, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031553-65.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 37.336
4
que o contrato foi entabulado em outubro de 1992, com previsão
de pagamento da última parcela em janeiro de 2005, tornados os
réus inadimplentes a partir de dezembro de 2000 (fls. 32/35 e 43).
Tendo sido a ação proposta sob a égide do novo Código Civil,
conta-se o prazo a partir do início de vigência deste - 11 de
janeiro de 2003.
Decorridos 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias
da vigência do novel diploma, evidente a caracterização do
decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos.
E não há que se falar houve interrupção do prazo prescricional,
pois a notificação judicial foi realizada após mais de 12 (doze) do
início da inadimplência dos réus, quando já decorrido muito o
prazo para a cobrança.
Inexistente, portanto, quaisquer das causas interruptivas ou
suspensivas previstas pelo artigo 202 do Código Civil.
Por fim, a verba honorária comporta majoração em prol dos
patronos dos apelados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o
trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho
adicional realizado em grau recursal, a teor do disposto no
parágrafo 11o do citado dispositivo legal.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença, inclusive
por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a
majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031553-65.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 37.336
5
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator